Tribunal: TJDFT
Processo: 0002532-25.2017.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. BEM MÓVEL. DISPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO ANTES DO TÉRMINO DO CASAMENTO. COMPROVAÇÃO. ASSISTÊNCIA MÚTUA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPACIDADE LABORATIVA. DEMONSTRAÇÃO.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Além disso, as diligências requeridas pela parte foram determinadas pelo juízo de primeira instância e só não obtiveram o êxito esperado por circunstâncias que não podem ser atribuídas ao Poder Judiciário.
2. Os arts. 1.658 e 1.659, I e VI, do Código Civil dispõem que, no regime de comunhão parcial, os bens adquiridos antes do casamento e os proventos do trabalho pessoal dos cônjuges não serão objeto de partilha.
3. A vedação contida nesses dispositivos tem sido mitigada para estabelecer que não se deve excluir da comunhão parcial o produto e os frutos do trabalho adquiridos pelo casal, onerosamente, durante a sociedade conjugal, sob pena de se desvirtuar a própria natureza do regime adotado pelos cônjuges.
4. O art. 1.660, V do Código Civil, em consonância com a interpretação atual do que se entende como acervo do casal, prevê que “os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão” integram a meação.
5. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito, mas incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (art. 373, I e II, do CPC/2015).
6. Comprovado que o patrimônio adquirido pelo casal foi extinto na constância da união, não há que se falar em partilha.
7. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência (art. 1.566, III do Código Civil) e pode permanecer após o rompimento do vínculo conjugal, desde que comprovada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
8. Nos casos em que o cônjuge que pleiteia os alimentos exerce atividade laborativa capaz de lhe proporcionar a subsistência, afasta-se a fixação da verba por não se vislumbrar o requisito relativo à necessidade.
9. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.